Tribunal: TJPA
Processo: 0812527-13.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812527-13.2025.8.14.0000

PACIENTE: NIVEA GREYCE FERREIRA NUNES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 12 VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. FALTA DE PROVAS ROBUSTAS QUANTO À AUTORIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA MANDAMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO COM MAIS DE 12 ANOS. GENITORA NÃO IDOSA. INDEFERIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, denunciada pela prática dos crimes de furto e associação criminosa. A defesa pleiteia: (i) absolvição sumária por ausência de provas; (ii) revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas; (iii) concessão de prisão domiciliar, alegando possuir filho menor e mãe necessitando de cuidados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a falta de provas robustas quanto à autoria pode ser analisada em sede de habeas corpus; (ii) saber se a prisão preventiva é cabível diante das circunstâncias do caso concreto; (iii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de ausência de provas não pode ser examinada na via estreita do
habeas corpus
, demandando dilação probatória.

4. Presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312, do CPP, demonstrados pela gravidade concreta da conduta e pela necessidade de resguardar a ordem pública em razão da atuação coordenada em grupo criminoso estruturado, operando em pelo menos quatro unidades da Federação e com subtração de vultosos valores dos cofres públicos.

5. A liberdade representa risco à instrução criminal, diante da possibilidade de ocultação ou destruição de provas e evasão.
6. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva, nos termos da Súmula nº 08/TJPA.

7. Inviável a substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), dada a sua insuficiência para neutralizar os riscos identificados.

8. Ausentes os requisitos do art. 318, V, do CPP, para a concessão da prisão domiciliar, haja visto que o filho possui 14 anos e a genitora não é idosa e nem comprovadamente necessita de cuidados especiais da paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º, 312, 318, V, 319.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Súmula nº 08 e outras.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer parcialmente e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de agosto do ano de
dois mil e vinte e cinco
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos Ilustres advogados, Dr. Antônio Vitor Cardoso Tourão Pantoja e Dra. Larissa da Silva Oliveira, em favor de NIVEA GREYCE FERREIRA NUNES, contra ato do douto juízo de Direito da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém.

Relatam os impetrantes que a paciente teve sua prisão temporária decretada no dia 20/05/2025, para apurar sua participação em crime de furto qualificado e associação criminosa.

Narram que foi requerido em favor da paciente pedido de revogação da prisão temporária, com apresentação de documentos comprobatórios de que ela tem filho menor, além da necessidade de cuidados para com sua genitora, sendo tal pedido indeferido, tendo sido decretada a prisão preventiva de todos os réus envolvidos no crime.

Sustentam a inexistência de provas robustas de participação da paciente no delito, capazes de ensejar a manutenção da prisão preventiva, aliado ao fato de possuir um filho menor que necessita de seus cuidados.

Alegam a ausência dos requisitos mantenedores da prisão preventiva, especialmente a ausência de prova de sua participação no delito. Alternativamente, invocam a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, principalmente por ser possuidora de condições pessoais favoráveis, ou a concessão da prisão domiciliar.

Pleitearam a medida liminar da ordem, com a revogação da prisão preventiva decretada (Num. 27731611) e, ao final, a confirmação em definitivo.

Juntaram documentos (Num. 27731613 e seguintes).

Indeferido o pedido liminar (Num. 27873603), o impetrado presta informações (Num. 28046957) informando que o inquérito policial, objeto deste remédio constitucional, foi relatado, concluído e redistribuído para o juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

O juiz competente prestou as devidas informações (Num. 28109510).

A d. Procuradoria de Justiça se pronuncia pelo parcial conhecimento e denegação da ordem na parte conhecida (Num. 28458033).

É o relatório necessário para julgamento.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Inicialmente verifico que os impetrantes suscitam a falta de provas robustas quanto a participação da paciente no delito de furto e associação criminosa; entretanto, entendo que não é matéria a ser tratada na via mandamental, razão pela qual não conheço deste pedido.

Para melhor entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. SONEGAÇÃO FISCAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. NEGATIVA DE AUTORIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO. REGULARIDADE DAS MEDIDAS. RESTITUIÇÃO DE BENS. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O trancamento do inquérito policial ou ação penal pela via do habeas corpus constitui medida excepcional, cabível apenas quando, de plano, forem comprovadas a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva.

2. A análise de alegações relativas à negativa de autoria, ausência de dolo ou atipicidade da conduta demanda incursão aprofundada no acervo fático-probatório, providência incompatível com a via mandamental, devendo ser examinadas no âmbito próprio da instrução processual penal.

3. A busca e apreensão foi regularmente deferida pelo Juízo de origem e executada no endereço constante dos mandados judiciais, onde a agravante residia com seu esposo, igualmente investigado, não havendo, portanto, irregularidade a ser reconhecida.

4. A restituição de bens apreendidos exige a comprovação de propriedade, origem lícita, desnecessidade para o processo e ausência de interesse na manutenção da apreensão, providências inviáveis em sede de habeas corpus.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 205.442/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

Passo à análise dos demais pedidos referentes a revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos autorizadores, por ser a paciente possuidora de condições pessoais favoráveis, e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, especialmente por ter um filho menor, que precisa de seus cuidados.

Data vênia
,

entendo que a decisão está devidamente fundamentada.

Para melhor análise transcrevo parte das decisões impugnadas, ou seja, daquela que decretou a prisão preventiva e a que negou a revogação da prisão temporária anteriormente decretada: (Num. 27732070)

No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia dos representados em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tendo em vista a confirmação da autoria delitiva através do conjunto fático-probatório, mormente no Boletim de Ocorrência Policial, nos depoimentos das testemunhas, nos extratos bancários, nas informações prestadas pelas instituições financeiras, pelo Relatório de Inteligência Financeira nº 119892.131.12501.14989 e no Relatório de Investigação Preliminar.

Conforme já fora delineado na decisão de id. 142927057, extrai-se dos autos, em síntese, que o Sr. Jayme de Aviz Benjo, Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, em 19.12.2024, registrou o Boletim de Ocorrência Policial nº 00610/2024.101039-2, noticiando o uso indevido do Cartão Coorporativo nº 4098 6954 8406 3831, modalidade CPDC-Defesa Civil, que possui a função exclusiva de aporte para pagamento de ajuda humanitária.

O Comandante informou que, após ter recebido o cartão na agência do Banco do Brasil, em 29 de outubro de 2024, procedeu ao cadastramento da senha e ao respectivo desbloqueio. Desde então, o referido cartão permaneceu trancado em compartimento reservado no gabinete do Quartel do Comando Geral, situado na Avenida Júlio César, nº 3000, não tendo sido utilizado pela corporação para a realização de qualquer pagamento.

Acrescentou que, em 4 de dezembro de 2024, ao proceder à verificação do extrato da conta vinculada ao cartão corporativo, constatou que, no dia 22 de novembro de 2024, foram realizados 10 (dez) pagamentos sucessivos a empresas que não mantinham qualquer vínculo contratual ou licitatório com o Comando de Policiamento Militar da Capital (CPMPA) ou com a Defesa Civil. As referidas transações totalizaram o montante de R$ 1.464.329,79 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS).

Os extratos bancários, juntamente com as informações fornecidas pelas instituições financeiras, possibilitaram a identificação das transações fraudulentas, bem como a qualificação de seus respectivos beneficiários:

1 - CPF nº 521.697.938-79 - “Marcelo AntunesDe”, no valor de R$ 95.700,00. 2 - CNPJ nº 24.596.357/0001-42 - “VendemaisHome”, no valor de R$ 197.300,50. 3 - CNPJ nº 09.314.084/0001-02 - “Acium”, no valor de R$ 196.302,60. 4 - CNPJ nº 24.596.357/0001-42 - “VendemaisHome”, no valor de R$ 198.700,56. 5 - CNPJ nº 39.878.596/0001-62 - “GeladaoDos Amigos”, no valor de R$ 191.530,85. 6 - CNPJ nº 24.596.357/0001-42 - “VendemaisHome”, no valor de R$ 197.995,28. 7 - CNPJ nº 45.459.445/0001-72 - “BM CAR SERVICE”, no valor de R$ 98.000,00. 8 - CNPJ nº 45.459.445/0001-72 - “BM CAR SERVICE”, no valor de R$ 96.000,00. 9 - CNPJ nº 40.078.926/0001-14 - “TOP JOIAS”, no valor de R$ 97.500,00. 10 - CNPJ nº 45.459.445/0001-72 - “BM CAR SERVICE”, no valor de R$ 95.300,00.

Outrossim, a análise do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) nº 119892.131.12501.14989 evidenciou que as pessoas jurídicas “VendemaisHome” e “TOP JOIAS” realizaram movimentação imediata dos valores ilicitamente subtraídos, promovendo a pulverização dos recursos para contas vinculadas a outros investigados — identificados como beneficiários secundários do esquema criminoso — nos seguintes termos: A empresa “VendemaisHome” na mesma data da entrada dos valores indevidos efetuou, de imediato, três transações de saída para a CONSTRUTORA OLAVO QUEIROZ - CNPJ nº 44.701.659/0001-40, e posteriormente remeteu recursos também para a nacional ANA KARINA DE QUEIROZ VALE OLIVEIRA, CPF nº 016.643.422-14, sócia dessa construtora, e para uma outra empresa dela, a PRELOC ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº 41.506.132/0001-77.

O estabelecimento “TOP JOIAS” utilizou seu produto de adquirência para passagem de recursos oriundos da fraude, que posteriormente foram destinados à conta pessoa física da sócia da empresa – NÍVEA GREYCE FERREIRA, e ao representado ALESSANDRO MORAES.

Outrossim, por meio das diligências investigativas, foi possível identificar os sócios e/ou responsáveis pelas empresas que, de forma inequívoca, figuram como beneficiários dos valores subtraídos, sendo atualmente alvos do presente pedido de conversão da prisão temporária em prisão preventiva.

O Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) solicitou providências junto ao Banco do Brasil, que, em resposta oficial, informou que as operações irregulares foram realizadas de forma presencial, mediante o uso do cartão físico vinculado à conta bancária, com leitura do chip, inserção de senha pessoal (PIN) e autenticação física. Dessa forma, foi descartada a hipótese de que a fraude tenha ocorrido exclusivamente em ambiente virtual.

As diligências realizadas junto ao Banco Safra e à empresa PagSeguro revelaram que as movimentações dos valores subtraídos foram efetuadas por meio da utilização de múltiplas máquinas de cartão de crédito e débito.

Diante do exposto, a partir da análise conjunta da representação e dos documentos comprobatórios que a instruem, constata-se que a Autoridade Policial logrou êxito em demonstrar a existência de fortes indícios de autoria delitiva em desfavor dos representados, apontando de forma individualizada a vinculação de cada um deles aos crimes atualmente sob apuração:

“ALVO 01 - Alessandro Moraes (CPF nº 809.744.902-10, sócio da TOP JOIAS) e Nivea Greyce Ferreira (CPF nº 013.603.572- 89, sócia da TOP JOIAS). Foi identificado que entre 25/11 e 26/11/2024 que a cliente N G Ferreira Nunes Eireli, CNPJ 40078926000114 utilizou o seu produto de adquirência para passagem de recursos oriundos de fraude Entre 25.11 e 26.11.2024 foram identificados dois creditos em conta corrente (antecipação) recebido através do terminal de adquirência no valor de R$ 101.142,21. O debito em igual período totalizaram R$ 101.090 destinado ao envio de 09 pix. Segue detalhamento: 02 R$ 60.000 Alessandro Moraes 80974490210 Banco Bradesco 01/ R$ 25.000 Alessandro Moraes Cardoso 809 33714671000173 Banco Inter 06 / R$ 16.090 Nivea Greyce Ferreira 01360357289 Banco Santander.

(...)

Nessas circunstâncias, o representante logrou demonstrar, em juízo de delibação, que os investigados, atuando em unidade de desígnios, participaram da subtração de expressivo montante — de ordem milionária — de conta bancária vinculada a recursos destinados à ajuda humanitária, ocasionando grave lesão ao patrimônio público do Estado do Pará.

Dessa forma, a partir da análise integrada de todas as provas colhidas, revelou-se coerente e devidamente fundamentada nos autos a linha investigativa adotada pelo representante, a qual apontou, de forma pormenorizada, os indícios de autoria delitiva, além de demonstrar a imprescindibilidade da prisão temporária para o regular prosseguimento das investigações. Por tais razões, este Juízo decretou a custódia cautelar dos representados em 20/05/2025, ocasião em que também foi deferida a expedição dos respectivos mandados de busca e apreensão, conforme decisão registrada sob o id nº 142927057.

Com o prosseguimento das investigações, inclusive mediante o cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão, restaram confirmados os indícios de autoria delitiva, bem como a necessidade de manutenção da custódia cautelar. Diante desse cenário, o presidente do inquérito representou pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva.

De acordo com a Autoridade Policial, restou demonstrado que “os investigados são membros de uma organização criminosa de atuação interestadual, com elevado grau de sofisticação e divisão de tarefas, envolvendo manipulação de cartões institucionais, uso de empresas de fachada, interposição de pessoas e ocultamento de valores por diversos meios eletrônicos, gerando prejuízos significativos aos cofres públicos. O caso envolve pessoas físicas e jurídicas sediadas nos Estados do Pará, Tocantins, São Paulo e Ceará, denotando a extensão territorial e a capilaridade da atuação criminosa”.

Nesse contexto, a investigação demonstrou, com respaldo nas provas constantes dos autos, que os representados articularam um esquema criminoso estruturado e de elevada sofisticação, atuando de forma coordenada em pelo menos quatro unidades da Federação — Pará, Tocantins, São Paulo e Ceará. Tal organização logrou êxito em subtrair vultosa quantia dos cofres públicos do Estado do Pará, no montante de R$ 1.464.329,79 ((UM MILHÃO, QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), valor esse vinculado a ações de ajuda humanitária. Tais circunstâncias conferem maior reprovabilidade às condutas dos agentes e evidenciam a necessidade da segregação cautelar para interromper a continuidade delitiva.

Demais disso, conforme salientado pelo representante, a liberdade dos investigados representa risco concreto à regular instrução criminal, haja vista a possibilidade de destruírem ou ocultarem provas, assim como de se evadirem com o intuito de frustrar a responsabilização penal por suas condutas delituosas. Acresce-se, ainda, o fundado receio de que procedam à dilapidação dos valores indevidamente amealhados, comprometendo eventual ressarcimento ao erário.

(...)

Cumpre salientar que, embora os crimes ora apurados não envolvam grave ameaça ou violência contra a pessoa, trata-se de infrações penais de elevada gravidade social e moral, cujo repúdio extrapola os limites do desvio de verbas públicas em sentido estrito. No caso em exame, os valores subtraídos, conforme amplamente demonstrado nos autos, estavam vinculados a ações de proteção civil e assistência humanitária, direcionadas ao atendimento de pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, especialmente aquelas afetadas por desastres naturais, calamidades públicas ou emergências sociais. A apropriação indevida desses recursos, portanto, não configura apenas uma lesão ao patrimônio público, mas uma afronta direta à dignidade humana de cidadãos que, em momentos de angústia e desamparo, dependem da atuação única e exclusiva do Estado para assegurar sua própria sobrevivência.

A reprovabilidade da conduta é, assim, elevada e inquestionável. O prejuízo imposto à coletividade não se limita à perda financeira suportada pelo Estado, mas se manifesta, sobretudo, na frustração de direitos fundamentais daqueles que deveriam ser alcançados pelas políticas de assistência. Cada valor desviado significa, na prática, um alimento que não chega, um abrigo que não se constrói, um medicamento que não é entregue, um socorro que não ocorre. O dano, portanto, é duplo: ao erário e, mais gravemente, ao cidadão vulnerável que, desprovido do auxílio emergencial, permanece exposto ao risco, à fome, ao frio ou à enfermidade. É absolutamente inadmissível que verbas públicas destinadas a salvar vidas sejam desviadas para contas particulares, em benefício de interesses escusos, frequentemente ocultados por meio de empresas de fachada e outras manobras fraudulentas, articuladas por indivíduos que demonstram completo desprezo pela coletividade. Tais práticas comprometem a legitimidade do aparato estatal, desvirtuam a finalidade pública da administração e aprofundam a exclusão social dos mais vulneráveis. Trata-se de conduta que não pode ser tolerada sob qualquer perspectiva de leniência institucional, pois solapa os alicerces da solidariedade pública e converte o Estado — concebido para proteger e amparar — em instrumento de opressão indireta contra aqueles que mais dependem de sua atuação.

A sofisticação do modus operandi adotado pelos representados evidencia um elevado grau de organização e periculosidade. A atuação interestadual articulada, a utilização de empresas de fachada, a pulverização de valores e a complexa rede de movimentações financeiras voltadas à ocultação da origem dos recursos desviados revelam, de forma inequívoca, o dolo qualificado e o profissionalismo empregado na prática delitiva. Tais circunstâncias denotam não apenas a gravidade dos crimes investigados, mas também o desprezo absoluto dos envolvidos pelos princípios ético-jurídicos que regem a administração pública e sustentam o pacto civilizatório que embasa o Estado democrático de direito.

Não se está diante de um episódio isolado ou fruto de desorganização administrativa, mas sim da infiltração consciente e estruturada de agentes criminosos nos sistemas de gestão pública, com o objetivo de desviar recursos públicos em detrimento da população em situação de maior vulnerabilidade. Essa conduta, ao solapar a confiança nas instituições e comprometer a eficácia das políticas públicas de proteção social, exige uma resposta penal firme, proporcional e imediata. O uso dos instrumentos cautelares disponíveis — inclusive a segregação preventiva — torna-se, assim, medida necessária para interromper a reiteração criminosa, preservar a ordem pública e reafirmar que o Estado não será conivente com a perpetuação de esquemas ilícitos que visam lucros pessoais à custa do sofrimento coletivo.

Permitir que os representados respondam aos autos em liberdade seria transmitir à sociedade a perigosa mensagem de que é possível lucrar ilicitamente com o sofrimento alheio sem sofrer as consequências legais de forma célere e eficaz. A manutenção da prisão cautelar, nesse cenário, não configura medida excessiva ou desproporcional, mas sim instrumento legítimo de proteção à ordem pública, de preservação da eficácia da instrução criminal e, sobretudo, de reafirmação dos valores constitucionais que fundamentam o pacto republicano.

Dessa feita, visando à preservação da ordem pública e à efetiva desarticulação do grupo criminoso — de modo a interromper a continuidade das atividades delitivas —, impõe-se, com urgência, a decretação da prisão cautelar dos representados.

(...)

Ressalte-se, ademais, que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, no presente caso, suficientes nem adequadas, diante da gravidade concreta dos delitos imputados, da elevada potencialidade lesiva das condutas praticadas e do risco de reiteração criminosa. Assim, a segregação cautelar dos representados revela-se medida imprescindível à garantia da ordem pública e à interrupção da atividade delitiva, conforme amplamente demonstrado nos autos.

Pois bem.

O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê o seguinte:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Depreende-se da mera leitura, portanto, que estão comprovados os requisitos da prisão preventiva dispostos no artigo 312, do CPP.

O magistrado considerou a gravidade concreta da conduta, bem como a necessidade de preservação da ordem pública e a efetiva desarticulação do grupo criminoso, eis que a investigação demonstrou, com respaldo nas provas constantes dos autos, que a paciente e os outros investigados articularam um esquema criminoso estruturado e de elevada sofisticação, atuando de forma coordenada em pelo menos quatro unidades da Federação – Pará, Tocantins, São Paulo e Ceará.

E, ainda, o fato de que a organização logrou êxito em subtrair vultuosa quantia dos cofres públicos do Estado do Pará, e que a liberdade dos investigados representa risco concreto à regular instrução criminal, haja vista a possibilidade de destruírem ou ocultarem provas, assim como se evadirem com o intuito de frustrar a responsabilização penal por suas condutas delituosas, estando, portanto, pelo que se vê, preenchidos os requisitos autorizadores da segregação cautelar.

A ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada nos indícios trazidos aos autos. Presentes os requisitos autorizadores do artigo supracitado.

No que tange ao pedido da concessão da prisão domiciliar, alegando que à paciente possui filho menor, bem como em virtude de ter uma mãe idosa, e que ambos necessitam de seus cuidados, o magistrado decidiu fundamentadamente nos seguintes termos (Num. Num. 28109512 - Pág. 3/4):

A certidão de nascimento acostada aos autos demonstra que o filho da requerente tem a idade de 14 anos, o que, portanto, afasta a benesse conferida somente às mulheres com filhos até 12 (doze) anos de idade incompletos – artigo 318, inciso V, do CPP.

Outrossim, a partir do exame dos documentos da genitora da requerente – Sra. Osmarina Lima do Nascimento, pode-se concluir que, primeiro, esta não se trata de pessoa idosa, eis que conta com 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, assim como que o laudo médico da alegada comorbidade (sequelas de um acidente de trânsito) foi expedido pelo especialista em 01/08/2024 – há mais de 10 meses, o qual atestou que a paciente deveria afastar-se das atividades laborais pelo período de 90 dias, prazo este que já transcorreu, sendo que não consta qualquer outro documento que demonstre a condição atual da Sra. Osmarina, apontando que esteja necessitando de cuidados especiais, nem tampouco que a requerente seja a única responsável em prestar assistência a sua genitora.

Dessarte, tendo em vista que a requerente não atende os requisitos estabelecidos pelo art. 318 do CPP, ratificando a decisão de id. 146360587, INDEFIRO o pedido de concessão de prisão domiciliar formulado em favor da investigada NIVEA GREYCE FERREIRA NUNES.

Por outra, consoante Súmula nº 08/TJPA, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Nesse contexto – estando a decisão escrita e fundamentada conforme os pressupostos insculpidos no artigo 312, do Código de Processo Penal, demonstrando-se, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, inexiste motivo para se falar em substituição.

Nesse sentido:

“EMENTA: HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. - Não acarreta constrangimento ilegal a manutenção da custódia cautelar fundada na presença de elementos concretos indicando a necessidade da manutenção da medida extrema como forma de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, quando as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP não se mostram suficientes - As condições pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da prisão preventiva do agente.

(TJ-MG - HC: 07026495420238130000, Relator: Des.(a) Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 18/04/2023, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/04/2023)

À vista do exposto, voto pelo PARCIAL CONHECIMENTO da ordem e por sua DENEGAÇÃO.

Belém, 18/08/2025